Tribunal: STF
Processo: AI 634144
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV; E,
   93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Incide,
   na espécie, a Súmula 282 da Corte.
II - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - A alegada violação
   ao postulado constitucional do devido processo legal, pode
   configurar, em regra, ofensa reflexa ao texto constitucional.
V
   - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento.
VI - Agravo regimental improvido.